Tribunal: TJBA
Processo: 8003314-59.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003314-59.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSISTE VIDA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ISA CLERIA SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
ISABELA SOUSA ABREU SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE).
PACIENTE IDOSA. GRAVE ESTADO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
REDUÇÃO UNILATERAL DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PESSOA JURÍDICA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8003314-59.2023.8.05.0141
, em que figura como Apelantes
ASSISTE VIDA LTDA - EPP e CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e Apelada
ISA CLERIA SANTOS BORGES.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR a Preliminar de Ilegitimidade Passiva arguida pela empresa ASSISTE VIDA LTDA. e, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO a ambas as apelações
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.